Tribunal: TJMT
Processo: 0000983-25.2019.8.11.0010
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000983-25.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DONIZETE APARECIDO DE ALMEIDA - CPF: 247.751.308-70 (APELANTE), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA VALORAÇÃO ATRIBUÍDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – EXTIRPADA SOMENTE A MODULADORA DE CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTO INERENTE AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE MOTIVO TORPE – VIABILIDADE – FUNDAMENTO COMUM AO TIPO PENAL – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, V, DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO COMPATÍVEL COM O CASO CONCRETO – ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – PREJUDICADO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

A ofensa nefasta à sociedade é
inerente
ao tipo penal de
tráfico
de drogas, não podendo servir como argumento para considerar as
consequências
do
crime
como desfavoráveis.

A intenção lucrativa no crime de tráfico de drogas não configura, por si só, a agravante relativa ao motivo torpe.

Não comporta modificação a fração atribuída à majorante decorrente da interestadualidade quando proporcional e compatível com o caso concreto.

A dedicação às atividades criminosas é fator que pode ser deduzido da grande quantidade de droga apreendida, afastando a possibilidade de aplicação do benefício previsto no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

O pedido de prisão domiciliar deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, e o seu conhecimento em sede de apelação é incabível.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Donizete Aparecido de Almeida
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000983-25.2019.811.0010, código 125909, que o condenou à pena de 14 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.480 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, majorado pelo disposto no art. 40, V, do Código Penal.

Em síntese,
Donizete
pleiteia que: a fração utilizada na avaliação das circunstâncias judiciais e à referente à majorante do art. 40, V, da Lei 11.343/06 sejam diminuídas, pois entende que foram valoradas de forma desproporcional; que a agravante do artigo 61, II, “a” seja extirpada por,

em tese, estar fundamentada em elementos que são inerentes ao tipo penal; que seja aplicada a causa de diminuição exposta no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06; e que seja estabelecido regime inicial diverso do fechado, com autorização para recolhimento domiciliar (Ids. 30014993, 30014994, 30014995, 30014996, e 30014997).

Foram apresentadas contrarrazões (Ids. 30014999 e 30015450).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. n. 34721962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020